Tribunal: CARF
Processo: 10880.991830/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.991830/2012-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
As intimações fiscais devem ser enviadas ao domicílio do contribuinte
informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária (in casu, no
Sistema CNPJ), sendo desarrazoado qualquer pedido de que sejam
encaminhadas ao endereço do seu gerente ou patrono, ainda mais sob pena de
nulidade (art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72).
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Jorge Lima
Abud e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991830/2012-77
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991830/2012-77

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 01/2012, realizado em 08/03/2012, para compensação de débito
próprio.
Esclareça-se, inicialmente, que os Conselheiros que votaram pelas conclusões
assim o fizeram por entender que ocorreu a preclusão probatória, uma vez que, em sede de
manifestação de inconformidade, não houve a apresentação de provas contábeis e documentais
para sustentar a alteração alegada pelo sujeito passivo.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente para a extinção da própria contribuição social, declarada em DCTF, relativa ao
período de apuração do suposto recolhimento indevido.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que
alterou o regime de tributação do lucro real para o lucro presumido, passando à apuração
cumulativa das contribuições para o PIS/COFINS, fato que tornaria indevido o recolhimento
inicial a título de contribuição não cumulativa. Sustentou, ainda, que o não reconhecimento do
crédito se deu pelo fato de não terem sido retificadas as DCTFs em tempo oportuno, razão pela
qual procedeu à retificação, após a ciência do despacho decisório, das referidas declarações.
Trouxe, na manifestação, Razão Analítico da conta “Cofins s/ Faturamento”.
A 4a Turma da DRJ em Fortaleza negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que a manifestante não comprovou a certeza e liquidez do direito
creditório alegado, tendo se eximido de apresentar elementos probatórios suficientes para
comprovar suas alegações.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma a
existência do direito creditório postulado e repisa os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade, sustentando, em síntese, que a alteração de regime, saindo do lucro real para o
lucro presumido, teria sido a causa do direito creditório postulado. Junta diversos documentos
para buscar comprovar o crédito pleiteado. Postula pelo reconhecimento do direito creditório,
com a homologação da compensação, ou, ainda, pela realização de diligência para a análise dos
documentos juntados aos autos. Pede, por fim, que seja realizada intimação pessoal em nome
dos patronos da empresa.

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991830/2012-77

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Esclareça-se, inicialmente, que os Conselheiros que votaram pelas conclusões
assim o fizeram por entender que ocorreu a preclusão probatória, uma vez que, em sede de
manifestação de inconformidade, não houve a apresentação de provas contábeis e documentais
para sustentar a alteração alegada pelo sujeito passivo.
Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório e
junta documentos diversos para comprovar suas alegações: páginas de livros contábeis às fls.
159 a 178, cópias de notas fiscais, cópias de documentos de arrecadação, cópias de declarações
retificadoras (DCTF e DACON), entre outros. Em essência, a recorrente, sustenta que o processo
administrativo visa o controle de legalidade dos atos estatais e está sujeito a diversos princípios.
Nesse contexto, invocando especialmente a verdade material, a recorrente
assevera que a flexibilização na preclusão probatória é medida que se impõe, estando
diretamente relacionada ao controle de legalidade dos atos administrativos. Com o
reconhecimento da possibilidade de instrução probatória em segunda instância, a recorrente
postula pela realização de diligência, para que sejam analisados os créditos deduzidos nos autos.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional. Pode-se dizer, em
outras palavras, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da
certeza e liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Decorre daí que é inerente à análise das declarações de compensação a verificação
da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório
pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do
art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991830/2012-77

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, documentos suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do
crédito postulado, em especial, para comprovar se o valor devido a título de COFINS, período
de apuração 01/2012, é aquele alegado, ao invés do valor regularmente constituído na DCTF
original.
Diante da insuficiência de elementos probatórios, revela-se correta a decisão
recorrida ao manter o despacho decisório.
Mesmo não tendo ocorrido qualquer das exceções enunciadas no art. 16 do
Decreto-Lei no. 70.235/72, para justificar a produção de provas extemporâneas, analisei os
documentos trazidos com o recurso voluntário, chegando à conclusão de que não restou
comprovado o direito creditório alegado pela recorrente. Explico.
Primeiramente, há que se assinalar, com base na explicação trazida na
manifestação de inconformidade, que o sujeito passivo adotou, nos meses de janeiro e fevereiro
de 2012, o regime de apuração pelo lucro real, tendo constatado, apenas em março de 2012,
que a tributação pelo lucro presumido seria mais vantajosa, razão pela qual procedeu à nova
apuração e novos recolhimentos de PIS/COFINS na sistemática cumulativa para os meses de
janeiro e fevereiro de 2002.
Nesse contexto, na ótica do sujeito passivo, o direito creditório postulado
decorreria precisamente do pagamento efetuado em 08/03/2012 a título de débito insubsistente
de contribuição social, uma vez que apurado sob a sistemática não cumulativa, afastado com a
nova apuração realizada posteriormente.
Entendo que o entendimento do sujeito passivo não merece prosperar. Isso porque
existe expressa vedação legal para a alteração de regime de tributação no decorrer do ano-
calendário. Veja-se, nesse sentido, no tocante à irretratabilidade da opção pelo lucro real, o art. 3o
da Lei no. 9430/96, a seguir transcrito:
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o será irretratável
para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.

Também é definitiva a opção pelo lucro presumido, conforme expressamente
prescreve o art. 13, § 1o da Lei no. 9.718/88, in verbis:
Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido
igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00
(seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do
ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido. (Redação dada pela Lei no 12.814, de
2013) (Vigência)
§ 1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário.

A vedação à mudança de regime de tributação durante o decorrer do ano-
calendário é ponto pacífico na jurisprudência do CARF: vejam-se, por exemplo, os Acórdãos nos.
1401-001.052 e 1401-001.504.
Nessa linha, não há como acolher o argumento da recorrente quanto à
insubsistência do débito de COFINS, competência 01/2012, pois a opção feita pelo lucro real,
nos primeiros meses de 2012, é definitiva para todo o ano-calendário, revelando-se subsistente a
apuração da contribuição social na sistemática cumulativa, decorrendo daí que não resta crédito
remanescente do recolhimento apontado na declaração de compensação, uma vez que foi
integralmente utilizado na extinção do débito regularmente constituído na sistemática não
cumulativa.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991830/2012-77

Lembre-se que o próprio sujeito passivo reconheceu que o lucro presumido foi
adotado somente a partir de março de 2012, tendo, inclusive, transmitido DCTFs, para os
períodos de janeiro e fevereiro, com a indicação da sistemática não cumulativa, retificando-as
apenas em dezembro de 2015, após a ciência do despacho decisório.
Desse modo, não restou comprovado nos autos a insubsistência do débito de
COFINS, período de apuração 01/2012: não há elementos suficientes para demonstrar a
legitimidade da alteração de apuração de regime ou de sua inaplicabilidade no caso dos autos – o
simples recolhimento mensal do imposto de renda, por estimativa, nos meses de janeiro e
fevereiro de 2012, já tornaria a opção pelo lucro real irretratável, ex vi do art. 2o, §3o da Lei no.
9.430/96.
Como consequência das considerações acima, não faz sentido (i) afastar o débito
de COFINS, período de apuração 01/2012, calculado sob o regime da não cumulatividade,
regularmente constituído em DCTF nem (ii) desconsiderar a sua extinção pelo recolhimento
realizado em 08/03/2012, utilizado integralmente naquele débito.
Destaque-se, ademais, que os documentos juntados aos autos são insuficientes
para demonstrar a própria base de cálculo da contribuição controversa. Explico.
Compulsando a documentação acostada aos autos, verifica-se que foram juntadas
notas fiscais de vendas, planilha de cálculo e páginas dos livros Diário e Razão. Tais documentos
não bastam, entretanto, para concluirmos se somente as receitas decorrentes da conta contábil
21520 – 01.1.5.01.0001 – Estoque de Mercadorias – Matriz integram a base de cálculo da
contribuição devida.
Nesse ponto, observe-se que apenas algumas páginas dos livros contábeis foram
juntadas, não sendo possível concluir se há outras contas de receita que deveriam integrar a
apuração do PIS/COFINS, como, por exemplo, receitas de vendas de outros estabelecimentos
filiais cujas notas fiscais não foram juntadas nem valores computados nas planilhas apresentadas.
Saliente-se, também, que não há, no recurso voluntário, qualquer esclarecimento
ou explicação analítica sobre a incongruência entre os valores expressos na DCTF retificadora e
no DACON, como havia sublinhado, de forma precisa, o aresto recorrido.
Pode-se asseverar, em síntese, que a documentação apresentada pela recorrente
não se presta à comprovação suficiente e cabal da apuração da contribuição social devida no mês
de janeiro de 2012 e, como consequência, do próprio direito creditório postulado.
Como visto, a compensação tributária pressupõe a necessidade de comprovação
da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de produzir
provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado.
Em especial, em casos como o presente, nos quais o direito creditório pleiteado
decorre do reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF,
o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da
escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta, não sendo
suficiente a apresentação de declarações (DCTF, DACON, etc.), planilhas de cálculo para uso
interno da empresa ou simples alegações desacompanhadas de provas.
Nesse aspecto, observe-se que a negativa de provimento à manifestação de
inconformidade se deu pela inexistência de comprovação do direito creditório alegado, em
especial, do valor da contribuição devida. Nessa linha, não há que se falar em afronta ao
princípio da verdade material, quando a decisão administrativa, ancorada na correta premissa de
que sobre o sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o crédito pleiteado e, diante da ausência
ou insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada.
A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do sujeito passivo que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação de seu direito.

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991830/2012-77

Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso não
significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma desregrada busca, pelos órgãos
julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada.
Com efeito, existem regras processuais claras, no âmbito do contencioso
administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador afastar regras
postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A aplicação de
princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade material, da razoabilidade, da
proporcionalidade, dentre outros, não deve abrir caminho para o afastamento de regras que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como,
por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Na verdade, no caso concreto, a preclusão probatória foi de certo modo
flexibilizada, tendo em vista que foram analisadas as provas juntadas em sede de recurso
voluntário. Não obstante, mesmo diante dos novos elementos reunidos pelo sujeito passivo, não
restaram suficientemente comprovadas suas alegações, de maneira que não vejo razão para a
realização de diligência fiscal para buscar suprir provas documentais e explicações que já
deveriam ter sido trazidas ao processo.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos, há que se lembrar o
que dispõe a Súmula CARF no. 110, de observância obrigatória por parte deste colegiado:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Assim, tendo em vista que não foram apresentados documentos suficientes e
necessários para a comprovação do direito creditório alegado, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital